Tribunal: TJBA
Processo: 8069109-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069109-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADOLPHO GOMES MARINHO FALCAO

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS OSCAR MARINHO FALCAO LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. O ACÓRDÃO EMBARGADO ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS ALEGAÇÕES RELATIVAS À VALIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a revelia do embargante. A parte sustenta omissão quanto à validade da citação e à ausência de advertência sobre as consequências da revelia.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente:
(i) a alegada ausência de citação válida com prazo para contestar e advertência quanto à revelia;
(ii) a inexistência de preclusão lógica em razão de petição apresentada pelo embargante no curso do processo.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações relativas à validade da citação, reconhecendo que o mandado continha advertência sobre as consequências da revelia e que as formalidades legais foram cumpridas.
4. Não se verificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas apenas pretensão de rediscutir fundamentos já analisados.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do conteúdo do acórdão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8069109-13.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ADOLPHO GOMES MARINHO FALCAO
e como embargada
EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS OSCAR MARINHO FALCAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator